Tribunal: TJDFT
Processo: 0000612-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0000612-05.2019.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DISTRITO FEDERAL RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL Constatado erro material na decisão que suspendeu o trâmite da presente reclamação (ID 12951766 - p.1/2) , passo a saná-lo de ofício: Onde se lê: "ADPF no 165/2019", leia-se ADPF no 615/2019. Mantenha-se a suspensão. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator